Tribunal: STF
Processo: RHC 187025
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem.
    3. Na sequência o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, ao analisar o HC 555.058, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ desproveu o recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “na seara criminal, havendo apenas indícios de autoria e materialidade, como no caso sob exame, em que o conjunto probatório é frágil e insuficiente a comprovar a autoria do recorrente aplica-se o princípio in dubio pro reo”; 
          (ii) “não foram juntados aos autos na origem nenhuma filmagem ou algo similar que levaram as vítimas a reconhecerem o acusado”; 
          (iii) “gera nulidade absoluta de toda a ação penal condenatória, já que o paciente teve prejuízo concreto quando foi interrogado sem a presença de defensor, constituído ou nomeado”;
          (iv) “os elementos colhidos no inquérito policial, apesar de serem aptos somente a embasar a formação da opinio delicti do acusador, acabam também sendo utilizados para alicerçar condenações”.
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Ainda: as matérias ora alegadas não foram analisadas pelo acórdão proferido pelo STJ. Fato que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    9. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Isso porque o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Da mesma forma, o STF firmou entendimento no sentido de que, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF).
    11. Por fim, ressalto que o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal (HC 130.810-AgR, de minha relatoria).
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator